Tribunal: STF
Processo: Rcl 80759
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-20
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.298.647, TEMA 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO  
DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Maceió/AL, em 11.6.2025, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Nona Região no Processo n. 0000454-66.2024.5.19.0007, pelo qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.298.647, Tema 1.118 da repercussão geral:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA PARTE AUTORA. COMARHP. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO. Se o contexto fático-probatório constante dos autos conduz à conclusão de que o pagamento da parcela se dava independentemente de qualquer aferição acerca das atividades da reclamante, deve ser reconhecido que a rubrica era paga habitualmente como contraprestação do trabalho realizado. Apelo provido. (...)



    Pretende a reclamante a reforma da sentença para que seja declarada a natureza salarial da Produtividade auferida, bem como a sua incorporação definitiva aos seus vencimentos, para todos os fins legais, enquanto perdurar o contrato de trabalho, concedendo-se, ainda, a obrigação de fazer consubstanciada na inclusão da verba no contracheque percebido pela COMARHP e a condenação das recorridas em todos os reflexos legais, inclusive FGTS e Anuênios. (...)



    Preliminarmente, é importante mencionar que este Tribunal vem decidindo casos semelhantes, que envolvem o pagamento da rubrica ‘produtividade’, em demandas ajuizadas contra o Município de Maceió e a COMARHP. As duas Turmas desta Corte, em recente julgados, decidiram pelo reconhecimento da natureza salarial da referida verba e consequente incorporação ao salário (...) No caso dos autos, restou incontroverso o pagamento da mencionada verba, desde abril de 2016, conforme fichas financeiras juntadas pela reclamante, Id. fed99ee, caberia aos reclamados a comprovação de critérios objetivos para a percepção da parcela, a fim de vinculá-la ao desempenho/produtividade da empregada. Entretanto, o conjunto fático-probatório constante dos autos conduz à conclusão de que o pagamento da parcela se dava independentemente de qualquer aferição acerca das atividades da reclamante, pelo que deve ser reconhecido que a rubrica era paga habitualmente como contraprestação do trabalho realizado, de maneira incondicionada, de onde se extrai o seu caráter salarial, vedada, pois, qualquer redução ou supressão, nos termos do previsto no inciso VI do art. 7º da CF. (...)



    Assim, não afasta a responsabilidade da COMARPH o fato da parte autora estar lotada na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas – SEMGE, pois apenas foi colocada à disposição dessa Secretaria, porém, mantendo seu vínculo com a reclamada COMARHP. O fato da reclamante ter sido colocado à disposição da SEMGE somente indica a alteração de sua lotação, uma vez que foi mantida a responsabilidade quanto à remuneração pela cedente. Ademais, as secretarias são destituídas de personalidade jurídica, razão pela qual se mantém a responsabilidade da COMARHP. Neste cenário, dou provimento ao recurso da autora para modificar a decisão a quo e reconhecer o direito da reclamante, declarando a natureza salarial da rubrica ‘produtividade’, devendo ser incorporada ao salário, para todos os fins legais, inclusive com a inclusão nos contracheques, CTPS e demais assentos funcionais da autora, nos limites da postulação.(...)



    Por todo o exposto, conheço do recurso ordinário interposto pela Reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para: (I) reconhecer a natureza salarial da verba paga sob a denominação "PRODUTIVIDADE" (e-doc. 2).



    2. O reclamante esclarece ter sido “demandado na Justiça do Trabalho sob a alegação de responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas inadimplidas. Ocorre que, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município sob o argumento genérico de ausência de prova da fiscalização eficaz, sem demonstrar qualquer conduta concreta da Administração Pública” (fl. 3).



    Alega que “a referida decisão afronta diretamente o entendimento consolidado deste Supremo Tribunal Federal, o qual, no julgamento do Tema 1118 da Repercussão Geral, reafirmou que a responsabilização da Administração Pública por débitos trabalhistas da contratada somente é possível quando demonstrada de forma específica e concreta a conduta culposa no dever de fiscalizar” (fl. 2).



    Afirma que “o processo trabalhista originário versa sobre a condenação do Município de Maceió à responsabilidade subsidiária por débitos trabalhistas da COMARHP, sociedade de economia mista com personalidade jurídica própria, cujos contratos não foram diretamente firmados com o Município” (fl. 4).



    Assinala que “a fundamentação utilizada para atribuir a responsabilidade ao Município – ou seja, sua condição de controlador da sociedade de economia mista e a inexistência de prova de que a COMARHP possui patrimônio próprio – é absolutamente incompatível com a tese firmada por esta Suprema Corte no Tema 1118 da Repercussão Geral” (fl. 6).



    Acrescenta que “a mera existência de vínculo institucional ou societário com a entidade contratante não é suficiente, por si só, para justificar a responsabilização subsidiária do Poder Público (...) Assim, caberia à parte autora demonstrar precisamente que a Administração deixou de cumprir um dever jurídico de cautela ou similar para caracterizar sua culpa, o que não vem ocorrendo nos casos apontados em epígrafe” (fls. 6-7).



    Pede a procedência “da presente reclamação constitucional, com a consequente cassação da decisão reclamada, restabelecendo-se a autoridade da tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1118 da Repercussão Geral” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



     4. Põe-se em foco na presente ação se o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Nona Região teria descumprido a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.298.647, Tema 1.118 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, não houve exaurimento das instâncias ordinárias. Não há nos autos sequer notícia da interposição de recurso extraordinário ou de eventual agravo regimental contra a inadmissão do recurso. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 
DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização 
contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, 
DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ao examinar reclamação rigorosamente análoga à presente, ajuizada pelo Município de Maceió/AL contra decisão pela qual reconhecida a responsabilidade subsidiária por débitos trabalhistas da Companhia Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio – COMARPH, o Ministro Flávio Dino destacou:



    “ O reclamante indica como decisão reclamada o acórdão, datado de 07 de maio de 2020, que deu provimento parcial a recurso ordinário por ele interposto, assentando a responsabilidade subsidiária do reclamante por débitos trabalhistas imputados à Companhia Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio – COMARHP, verbis:



    Trata-se de recursos ordinários interpostos por COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO – COMARHP e MUNICÍPIO DE MACEIÓ, inconformados com a sentença de Id. 21f9a93, complementada pela decisão de Id. a6c42bb, proferidas pelo MM. Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Maceió-AL, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da reclamação trabalhista ajuizada por RAQUEL DA SILVA GOMES. (...)



    Da ilegitimidade passiva. Da responsabilidade subsidiária. 



    Sustenta o município que a obreira possuía pacto laboral com a COMARHP, pessoa jurídica de direito privado que detém personalidade própria, não se admitindo, pois, sua responsabilidade solidária.



    Pugna pela exclusão da lide e, sucessivamente, que sua condenação seja meramente subsidiária. Prospera, em parte. Noticia a inicial que a reclamante é empregada pública municipal, vinculada à COMPARHP. 



    Não obstante a COMARHP seja sociedade de economia mista, integrante da administração indireta municipal, dotada de personalidade jurídica própria, razão não assiste ao recorrente quando argumenta não ser responsável pelas dívidas trabalhistas oriundas da reclamada. A sociedade de economia mista integra o ente municipal como um todo, não se permitindo considerá-la um ente estranho ao corpo municipal. 



    Nesse sentido, nos ensina o jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra Curso de Direito Administrativo, 17ª edição, 2004, pág. 179: ‘Empresa pública e sociedades de economia mista são, fundamentalmente e acima de tudo, instrumentos de ação do Estado. O traço essencial caracterizador destas pessoas é o de se constituírem em ‘auxiliares’ do Poder Público; logo, são entidades voltadas, por definição, à busca de interesses transcendentes aos meramente privados’. (...)



    In casu, é o Município de Maceió sócio majoritário e controlador da COMARHP, não se tendo notícias de que esta possui patrimônio próprio que impeça a transferência da sua responsabilidade por débitos trabalhistas para o ente público que a criou. Desse modo, não se aplica ao caso o art. 173 da Constituição Federal. 



    Logo, em sendo as sociedades de economia mista integrantes do ente municipal, este se torna também responsável pelas ações daquelas, de acordo com inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88. 



    Diante do exposto, exsurge a responsabilidade subsidiária do Município de Maceió e não a solidária como reconheceu o juízo singular. (...)’



    7. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral) (...)



    8. O acórdão reclamado foi proferido em 07 de maio de 2020. Embora cite brevemente o Tema 246 – RG e a ADC 16, a fundamentação desta reclamação tem como ponto central o Tema 1118 – RG que foi julgado quase 5 anos após o acórdão reclamado, não podendo servir de paradigma, neste caso.



    9. Isso porque a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inviável o ajuizamento de reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente (...)



    10. Demais disso, nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    11. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: Rcl 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR).



    12. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Superior do Trabalho que o agravo de instrumento em recurso de revista ainda está pendente de julgamento.  



    13. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).  



    14. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF” (Rcl n. 79.428, DJe 16.5.2025).



    Ainda que se pudesse superar a ausência desse requisito de procedibilidade da reclamação, melhor sorte não assistiria ao reclamante, pois a espécie vertente não guarda identidade com o Tema 1.118, por não ter a responsabilização do Município reclamante decorrido de alegada falha na fiscalização de contrato de terceirização formalizado a partir de procedimento licitatório. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora